Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-24.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800507-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR GRUGEL DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO (art. 157, §2º, II, do CP) EM CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMI-ABERTO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
Prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Preventiva adequadamente motivada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e a periculosidade no
modus operandi
do paciente.

3. Ordem denegada. De ofício, adequação ao regime semi-aberto.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado
e
denegação da ordem. De ofício, seja
compati
bilizada a prisão cautelar ao regime semi-aberto estabelecido na sentença condenatória,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800507-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR GRUGEL DE SOUSA

IMPETRANTE: ADV. ARTHUR VINICIUS DOS SANTOS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0800976-86.2023.8.14.0103

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado durante o plantão judiciário em favor do paciente
JOÃO VITOR GRUGEL DE SOUSA
, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/Pa, nos autos do processo nº

0800976-86.2023.8.14.0103.

Consta da impetração que o paciente se encontra com prisão preventiva decretada desde o dia 12 de setembro de 2023, sendo a ele imputada a conduta prevista no artigo 157, §2, II do Código Penal, em concurso de agentes pela subtração de uma motocicleta Marca Honda/CG, Placa QDC 3119, vermelha.

Aduz que de acordo com o que relata a vítima e o próprio acusado, não houve violência, uma vez que o acusado afirma que só se sentou na moto e a vítima diz que “deu a impressão de que ele estava com a arma”.

Ressalta que
não há presença de nenhum dos requisitos que ensejam a decretação da prisão preventiva
, eis que apenas a gravidade abstrata do crime não serve como fundamento para a segregação do paciente.

Afirma que
o paciente é tecnicamente primário
(não tem nenhuma condenação transitada em julgado), logo não há risco à ordem pública caso seja posto em liberdade. Igualmente, não coloca em risco a ordem econômica. Também não há indícios nos autos de origem de que a liberdade do requerente coloque em risco a aplicação da lei penal, uma vez que possui residência fixa na rua Amazonas, nº 246, Curionópolis-PA.

Do mesmo modo, segue certidão de conclusão de curso de Eletricista. Ademais, afirma que não há risco à instrução criminal, haja vista que não existem informações nos autos de origem sobre o réu ter tentado destruir provas ou coagir testemunhas, somando ao fato da instrução já ter finalizado.

Afirma que se existia algum fundamento para a decretação da prisão preventiva, ele não mais subsiste, considerando o tempo de prisão cautelar até o momento e a completa ausência de suporte fático atual sobre os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, requer,
in verbis
:
“a concessão de LIMINAR para que de imediato possa caçar a decisão ilegal que manteve a prisão preventiva, com a consequente revogação do decreto prisional, e a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do Paciente JOÃO VITOR GRUGRL DE SOUZA, por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de forma individualizada, para que ele possa apresentar-se à Autoridade Policial, e responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional; Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda por não acolher o pleito acima, que seja a prisão preventiva substituída, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do Paciente JOÃO VITOR GRUGRL DE SOUZA, a fim de que seja revogado a prisão preventiva em definitivo, e que possa o mesmo responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença; Caso na análise deste, já restou cumprido o mandado de prisão preventiva, que seja de ofício convertido por este juízo o contramandado de prisão em Alvará de soltura em benefício do Paciente JOÃO VITOR GRUGRL DE SOUZA, com a consequente expedição do mesmo, tanto em sede liminar como em definitivo, pelas razões fáticas e jurídicas já expostas, caso não substituída a prisão por domiciliar.”

Após ser determinada sua regular distribuição ordinária por entender não se tratar de matéria a ser julgada em regime de plantão, os autos foram encaminhados dia 18.01.2024 à desembargadora Vânia Silveira para análise da liminar em razão do afastamento deste relator para gozo de férias.

Em análise preliminar, dia 22.01.2024, a liminar foi indeferida e solicitadas informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas em 6.2.2024 (ID 17759100).

Em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 7.2.2024 manifestou parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento, por entender pela inexistência do alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante, pelos motivos que passo a expor.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo coator, o paciente responde pela prática do crime de roubo em concurso de agentes cometido dia 10.9.2023 com prisão em flagrante no mesmo dia.

Durante a audiência de custódia ocorrida no dia 12.9.2023, o Auto de Prisão em Flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva. A denúncia foi oferecida em 21.9.2023 e recebida dia 28.9.2023.

O processo teve sua tramitação regular, até que fora prolatada sentença condenatória estabelecendo pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semi-aberto.

A prisão preventiva foi decretada durante a audiência de custódia, considerando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista caracterizada a periculosidade do paciente e o
modus operandi
utilizado para a prática do crime, mediante grave ameaça e majorado pelo concurso de pessoas contra a vítima Clara Vitória Lemos da Silva que, à época possuía menos de 18 anos de idade.

Na sentença (ID

17759103) a prisão preventiva foi mantida, haja vista a prova de autoria e materialidade do crime doloso, cuja pena é superior a 4 (quatro) anos. Sublinhe-se que não há qualquer fato novo, em favor do paciente, que tenha modificado a situação que gerou a decretação de sua prisão preventiva.

O Juízo coator ainda ressalta que além da garantia da ordem pública, resguarda-se ainda a aplicação da lei penal eis que o paciente tentou fugir do distrito da culpa e só não obteve êxito por conta da ação policial.

Portanto, entendo presentes os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP, calcados em elementos concretos para sua manutenção. Entretanto, entendo que, em razão da sentença condenatória que estabeleceu pena em regime inicialmente semi-aberto, a prisão preventiva deve ser readequada.

Sobre o assunto, a princípio a Jurisprudência pátria entendia pela incompatibilidade entre o regime semi-aberto e a prisão preventiva. Atualmente, assentou-se entendimento no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida em situações excepcionais, a exemplo de quando evidenciada a periculosidade em concreto do agente e identificados fortes indícios e tendência à reiteração delitiva, devendo apenas ser adequada ao regime fixado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. IMANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, i, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2.
Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado
, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 218319 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. III - Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, pois a Corte de origem bem determinou a adequação da prisão preventiva com o regime estabelecido na sentença condenatória. Destarte,
fixado na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória
, exatamente como ocorreu in casu, não havendo que se falar em incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 688059 SC 2021/0264102-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LIMINAR DEFERIDA, EM MENOR EXTENSÃO, PARA COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO. CONDUTA PROCESSUAL DO PACIENTE, SUA REVELIA E A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 3. Então, sem razão a alegação, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, sua revelia e a necessidade de resguardar a integridade psíquica da vítima. Precedentes. 4.
Outrossim, quanto à alegação de incompatibilidade da medida extrema com o regime semiaberto, observa-se que razão assiste parcialmente à impetração, pois, a despeito de a jurisprudência desta Corte Superior, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, considerar compatível a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado em sentença condenatória, faz-se necessário compatibilizar a prisão preventiva com o modo de execução do regime semiaberto fixado em sentença condenatória
(HC n. 570.740/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2020). 5. Ordem parcialmente concedida, acolhendo o parecer ministerial e confirmando a medida liminar, para compatibilizar a prisão cautelar do paciente com o regime semiaberto na Ação Penal n. 0002935-73.2015.8.26.0491 da 2ª Vara da comarca de Rancharia/SP, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo. (STJ - HC: 661801 SP 2021/0121867-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

No caso sob análise, verifico que quando o Juízo
a quo
decidiu pela manutenção da segregação cautelar baseou-se justamente nas excepcionalidades citadas acima, portanto, acertada a manutenção da prisão preventiva, entretanto, deixou de proceder à adequação ao regime estabelecido em sentença.

Diante do exposto, conheço da ordem e, no mérito, denego a ordem pleiteada. De ofício, determino que se proceda à devida adequação da prisão preventiva ao regime
prisional estabelecido na sentença
, salvo se, por outro motivo o paciente esteja cumprindo pena em regime mais gravoso
.

É como voto.

Comunique-se o Juízo inquinado coator, servindo a presente decisão como ofício.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 07/03/2024